Tribunal: TJBA
Processo: 8076285-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076285-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO SOUSA CARDOSO JUNIOR

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SEQUELAS REDUTORAS DA CAPACIDADE LABORAL.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por segurado contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença, com fixação da Data de Início do Benefício (DIB) em 29/08/2023 e Data de Cessação do Benefício (DCB) em 26/01/2024.

O apelante requer a modificação da DIB para o dia da cessação administrativa do benefício anterior (30/11/2021), bem como a concessão do auxílio-acidente, sustentando a existência de limitação funcional laborativa residual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o termo inicial do benefício por incapacidade temporária deve ser fixado na data da perícia judicial ou na data da cessação indevida do benefício anterior; e
(ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal é firme no sentido de que, em caso de cessação indevida de benefício por incapacidade, o termo inicial do novo benefício deve corresponder à data da cessação administrativa (30/11/2021), e não à data do laudo pericial. O laudo judicial serve apenas como meio técnico de convencimento judicial, não devendo ser utilizado como marco temporal para aquisição do direito.
No tocante ao pedido de concessão do auxílio-acidente, o laudo pericial foi claro ao não constatar sequelas permanentes com redução da capacidade laborativa, condição essencial à concessão do benefício de natureza indenizatória, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. Assim, inexiste suporte probatório para a concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
Fixado o termo inicial do benefício (DIB) no dia imediatamente subsequente à cessação indevida do benefício anterior (30/11/2021). Improcedência quanto ao pedido de auxílio-acidente.

Tese de julgamento:

“1. O termo inicial do benefício de auxílio-doença acidentário, quando constatada a cessação indevida de benefício anterior, deve ser fixado no dia imediatamente subsequente à cessação administrativa irregular, e não na data da perícia judicial.”
“2. A concessão de auxílio-acidente não devido, uma vez que inexistem sequelas incapacitantes, conforme laudo pericial.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 60 e 86; CPC, art. 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1799200/MG, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11/04/2019, DJe 31/05/2019;
STJ, AgInt no AREsp 609.693/SP, Rel.
Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 15/12/2016, DJe 17/02/2017;
TJBA, Apelação nº 8006465-27.2020.8.05.0080, Rel. Des.ª Carmem Lúcia S. Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 16/02/2022;
TJBA, Apelação nº 0300483-26.2013.8.05.0150, Rel. Des.
José Jorge B. Silva, 2ª Câmara Cível, pub. 26/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº 80
76285-74.2023
.8.05.0
00
1,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
PAULO ROBERTO SOUSA CARDOSO JUNIOR,
e, como Apelado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01